Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS DA DEVEDORA. CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. INDEFERIMENTO. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. ACESSO A INFORMAÇÕES PRETÉRITAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido para pesquisa de bens passíveis de penhora da executada via DIMOF e DECRED. 1.1. nas razões recursais, a exequente pede a reforma da decisão agravada para admitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED a fim de averiguar a real capacidade econômico-financeira da parte agravada.
2. A legislação processual estabelece que “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, nos termos do Art. 831. 2.1. Desta feita, a pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo tem por pressuposto a possibilidade de identificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada que possam responder ao pagamento do débito executado.
3. Ocorre que a realização de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED não atingem a finalidade almejada pela norma, consistente na localização de bens penhoráveis do devedor. Isso porque, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, apresentada pelas instituições financeiras de qualquer espécie à Receita Federal, registrando apenas informações relativas as operações e valores movimentados, conforme art. 2o da Instrução Normativa n. 811, de 28.1.2008 da Receita Federal (RFB). 3.1. Do mesmo modo, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa n. 341, de 15.7.2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF), apresentada pelas administradoras de cartões de crédito, presta informações apenas sobre as operações efetuadas com cartão de crédito e os montantes movimentados.
4. Com efeito, o pedido visando a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, são inaptos à localização de bens do devedor passíveis de penhora. 4.1. Precedente: “(...) “(...) A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso”. (07101165220238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 18/7/2023.).
5. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido para pesquisa de bens passíveis de penhora da executada via DIMOF e DECRED, posto que ausente a utilidade da medida a ensejar a localização de bens penhoráveis.
6. Recurso improvido.